Tribunal: STF
Processo: ARE 1391480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGADA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento  monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Embargos de declaração rejeitados.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que inviável o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo extremo.  



    O embargante aduz omisso o julgado quanto à alegada impossibilidade do processamento do recurso extraordinário antes do julgamento do recurso especial. Aponta contradição pois, segundo alega “A análise do acordão em questão não permite que seja identificado o motivo da reconsideração da decisão pelo Ministro Presidente”. Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.  



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXV e LV, 23, I, e 170, V, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR O DIREITO DO AUTOR, LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DOS DIREITOS ATINENTES AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, EM VIRTUDE DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS, DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.  



    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento  monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.  



    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que inadmissível o exame do mérito do apelo extremo, uma vez que a parte ora embargante deixou de impugnar, na petição do agravo em recurso extraordinário, os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem, verbis:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: inexistência de julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal e ausência de tópico preliminar de demonstração de existência de repercussão geral. 



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF”.  



    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 317, § 1º, do RISTF: “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. 



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo Interno não conhecido” (RE 1140709 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 974823 AgR, Rel. Min.  Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016).



    Inexistente, por seu turno, nulidade quanto à alegada pendência de julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que todos os pronunciamentos da Presidência desta Suprema Corte nestes autos foram publicados quando já certificado o trânsito em julgado do recurso especial, consoante andamento processual disponível no sitio daquele Tribunal na internet (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202101116124&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea).



    No que concerne à deduzida contradição acerca dos motivos pelos quais reconsiderada a decisão agravada, extraio didaticamente explanado, na decisão impugnada, que a tal se deu em razão dos argumentos postos pelo ora embargante na petição de agravo interno, e que a nova negativa de seguimento está fundamentada na aplicação da Súmula 287 desta Suprema Corte. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:  



    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo ante a intempestividade do recurso extraordinário. 



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo. 



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: inexistência de julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal e ausência de tópico preliminar de demonstração de existência de repercussão geral. 



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF”  



    Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012)



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte embargante, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente